Tribunal: STF
Processo: AI 631691
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      A Emenda nº 19, de 16.08.06, que acrescentou a alínea c ao
   inciso V do art. 13 do RISTF, DJ de 22.08.06, legitimou a
   competência da Presidência desta Corte para que, exercendo a
   relatoria, negue seguimento a petições de agravos de instrumento
   manifestamente inadmissíveis porque desprovidos de peças
   fundamentais e/ou intempestivos. Precedente.
2.      Agravo de
   Instrumento interposto fora do prazo legal.
3.      Alegação não
   comprovada de que as datas de publicação e de circulação da
   decisão que não admitiu o recurso extraordinário são
   distintas.
4.      Agravo regimental improvido.